Tribunal: TJPA
Processo: 0001344-54.2020.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0001344-54.2020.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
RECORRENTE:
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA:
JOAO PAULO LEDO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA).
1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

NÃO ACOLHIMENTO.
NO CASO NÃO CABE FALAR-SE EM IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR, DETIDAMENTE, AS TESES DA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER A PROVA, SE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO PRESENTE CASO, HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, QUE APONTAM A RESPONSABILIDADE AO ACUSADO PELO DELITO QUE, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
2. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA EMBOSCADA.

TESE REJEITADA.
SOMENTE É CABÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESCABIDA DIANTE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA, POSTO QUE SUPOSTAMENTE POR MOTIVO TORPE, EM RAZÃO DE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE DELATAR CRIMES AS AUTORIDADES OU POR SER SOGRO DE UM POLICIAL MILITAR, A VÍTIMA ZEQUIAS NUNES NEVES, POR EMBOSCADA, FOI ASSASSINADA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÁCIA AO JUÍZO MONOCRÁTICO NO QUE TOCA À FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE E À ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS É QUEM ESTÁ MAIS PRÓXIMO DOS FATOS EM APRECIAÇÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES. PRECEDENTES.
4. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PREJUDICADO.
O ACUSADO JÁ FOI ABSOLVIDO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL, POR NÃO RESTAR COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, nesta parte, no que tange ao mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0001344-54.2020.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
RECORRENTE:
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA:
JOAO PAULO LEDO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS,
por intermédio de defensor público contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(fl. 281/287), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/13), em síntese, que o delito foi planejado e orquestrado pelo acusado NAYAN RENATO SOARES DE MOURA que, mesmo estando preso, forneceu armas e veículos para que os demais denunciados executassem o crime. No dia 18/03/2019, os denunciados JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ARIEL DE JESUS LOPES NORONHA VIEIRA, BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA foram até a casa da denunciada VANESSA DA COSTA VALLE, onde estava guardado o veículo que seria utilizado na execução do delito. O denunciado JONAS teria efetuado disparos contra a vítima, sendo atingida no braço e na virilha e, os réus, em unidade de desígnios, teriam efetuado disparos contra a vítima Antônio e, acharam que havia morrido em virtude dos disparos e, então, tentaram empreender fuga do local, porém o motorista ARIEL colidiu como o veículo de trás, onde estava a vítima Alaide, que teve seu carro invadido e subtraído pelos acusados, que empreenderam fuga. Durante a fuga, teria chegado ao local uma viatura da polícia civil, com a qual os criminosos teriam trocado tiros com os denunciados JONAS E ALEXANDRE, tendo este último evoluído a óbito em razão dos ferimentos sofridos. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II, IV e VII c/c 14, II e 288 c/c 29 (crime conexo - coautoria), todos do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 281/287),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 323/328),
pugnando pela impronúncia ou absolvição, uma vez que nenhuma prova ou indício foi produzido no decorrer da instrução, bem como pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada, pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa, e, por fim, pela revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões

(fls. 334/345),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 357/361),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
1.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade e autoria,
da seguinte forma:
¿(...) A pronúncia exige apenas a demonstração da existência do crime e indícios de que o réu possa ser o autor, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Pelo testemunho de Antônia em Juízo, verifica-se existência de indícios de autoria. Ela confirmou que o acusado Carlos Augusto foi quem desferiu os tiros que provocaram a morte de seu marido, tendo tido contato visual com ele, reconhecendo, pois já o conhecia. Em audiência, confirmou que a fotografia de fls. 26, do IPL é de fato do acusado. Quanto a Iuri, disse ter recebido da própria vítima a informação de que vinha sendo ameaçado por ele.
Os indícios de autoria são corroborados pelo testemunho de Fernando José no sentido de que Zequias estava sendo ameaçado pelos acusados, por ser sogro de um policial militar, passando a ser visto como delator dos crimes que ocorriam no bairro (...)¿.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado monocrático na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, um dos autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, o magistrado nesse momento, deve se focar apenas na existência de provas que apontem os indícios de autoria e materialidade do delito.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente,
uma vez que há indícios de autoria e materialidade que apontam a responsabilidade ao acusado pelo delito que
ceifou a vida
da vítima Zequias Nunes Nunes
.
2.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA EMBOSCADA.

A Defesa requer ainda a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa, explico.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados. É o

entendimento jurisprudencial a respeito:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2°, INCISOS II,
III,
IV e VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO -
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
- RECURSO IMPROVIDO. (...) III -
Quanto às qualificadoras, deve-se salientar, ademais, que na fixação dos limites da acusação, nos crimes da competência do Tribunal Popular, as qualificadoras articuladas na inicial só devem ser arredadas pela pronúncia quando despidas de qualquer lastro probatório e, por conseguinte, de todo descabidas. O que se deve assegurar é que o Conselho de Sentença decida sobre a questão, até porque as qualificadoras, in casu, revelam-se intensas de dúvidas, uma vez que o denunciado agiu contra sua
companheira, porque esta pretendia por fim ao relacionamento, desferindo inúmeros golpes nas costas da ofendida e, pelos elementos contidos nos autos, não se pode dizer, com certeza, que não tenha utilizado meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois teria atacado de surpresa. (...)
(TJBA - RSE: 00004641920168050076, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/02/2018). (Gritos nosso).

Assim, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se afigura, assim, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e da emboscada.

No caso em análise, posto que por motivo torpe, em razão de a vítima supostamente delatar crimes as autoridades ou por ser sogro de um policial militar, a vítima Zequias Nunes Neves, por emboscada, foi assassinada com disparos de arma de fogo.

Dessa forma, o apelante deve ser levado a julgamento prante o Tribunal do Júri, pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, não havendo possibilidade neste momento processual, de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da emboscada, devendo ser atribuído ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las.
3.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva,

melhor sorte não assiste o ora recorrente.

Verifico que o magistrado sentenciante
manteve a custódia preventiva
do ora apelante em sede da decisão de pronúncia, analisando de forma fundamentada.

Assim que, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para adotar os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, como razões de decidir no presente voto:
(...) resta evidenciada a imprescindibilidade da segregação preventiva dos acusados CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS e IURI GUILHERMINO SILVA, em razão da gravidade concreta do delito, nos termos do artigo 312, do CPP. (...).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção. Sobre o tema:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (2X). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA
. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delitos graves in concreto, cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra duas vítimas, em via pública, por volta das 13h10min e das 15h50min, plena luz do dia, demonstrando a ousadia e periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. Não prospera o pleito de substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória do paciente, em função de sua alegada drogadição, na medida em que inexistem elementos nos autos que indiquem a incompatibilidade do cumprimento, por ele, da medida extrema, somente por força do seu vício em drogas. Ademais, a medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do CPP, depende de perícia com conclusão pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, a qual inexiste nos autos. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. DENEGADA A ORDEM.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082910795, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-10-2019).
(TJ-RS - HC: 70082910795 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 30/10/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019).

É fundamental conferir eficácia ao
princípio da confiança do juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO.
SEGREGAÇÃO MANTIDA.
(...). A carência de prova pré-constituída, aliada à confiança no juiz do processo, possuidor de melhores condições para avaliar a necessidade de segregação cautelar, acarretam a denegação da ordem de habeas corpus. (...).
(TJ/RS, Habeas Corpus Nº 70074374547, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 16/08/2017). GRIFEI.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.
4.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

A Defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante no crime previsto no artigo 288, do Código Penal.

Adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa.

O acusado já foi absolvido na sentença de pronúncia nas sanções previstas no artigo 288 do código penal, por não restar comprovada a materialidade e autoria no decorrer da instrução processual.

Pelo exposto,
conheço em parte
do recurso interposto e, nesta parte,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora